Tribunal: TJES
Processo: 5013574-69.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013574-69.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5013574-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTE QUE SUPERA LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vitória, requerendo que a competência para julgar o processo nº 5007391-10.2024.8.08.0048 seja atribuída à 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
)
E
stabelecer se a continuidade delitiva com aumento de pena afasta a competência dos Juizados Especiais, remetendo o caso ao juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Criminais é limitada às infrações penais de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até dois anos, conforme estabelecem os artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência estabelece que, para fins de fixação de competência, a pena a ser considerada é a resultante da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou acrescidas das frações de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva .

Dada a incidência da majorante, a pena final ultrapassa o limite de dois anos, afastando a competência dos Juizados Especiais e atraindo a competência da Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido, para declarar a competência da 6ª Vara Criminal de Vitória.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais Criminais limita-se às infrações de menor potencial ofensivo com pena máxima de até dois anos.

Nos casos de continuidade delitiva, a pena considerada para fixação de competência deve incluir a fração de aumento, podendo afastar a competência dos Juizados Especiais Criminais se o total superar o limite de dois anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 60 e 61; Código Penal, arts. 156 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 0001332-62.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado - 6ª Vara Criminal de Vitória, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5013574-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pel
o
Ju
í
z
o

do
1º

Juizado Especial Criminal d
e

Vitória
, objetivando seja fixada a competência da
6
ª Vara Criminal d
aquela Comarca
, para o conhecer d
o processo
nº
5007391
-
10
.20
2
4
.8.08.00
48
.

Tramita no feito originário
representação criminal proposta por ANDRE FERREIRA PEDREIRA

em face de ASTRID FERREIRA PEDREIRA.

O feito foi distribuído, originariamente, à Vara da Auditoria Militar. Em vista do evidente equívoco na distribuição, foi determinada a redistribuição a uma das Varas Criminais de Vitória.

O processo foi redistribuído, então, à 6ª Vara Criminal de Vitória, juízo suscitado. Em despacho de fl. 18, , atendendo a requerimento do representante, foi determinada a redistribuição a um dos Juizados Especiais Criminais de Vitória.

Redistribuídos os autos ao 1ª Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
de Vitória,
foi proferida a decisão que se lê às fls.
24
/
27
, suscitando o conflito negativo de jurisdição, por compreender que, em razão da continuidade delitiva, a pena cominada em abstrato
excederia
o limite máximo da pena cujo julgamento é da competência do Juizado Especial.

Em despacho de id.
nº
9813876
,
designei o juízo suscitado para a prática dos atos que se fizessem necessários e determinei fossem solicitadas informações, prest
adas
no id. nº
10157579
.

Na sequência, o feito foi submetido ao Ministério Público em atuação perante o 2º grau, ocasião em que foi lançado o judicioso parecer de
id
. nº
10333012
, da lavra do Eminente Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, opinando pelo conhecimento conflito, para declarar competente o juízo suscitado, a 6ª Vara Criminal de
Vitória
.

Esta a síntese do necessário. Passo à análise do mérito feito:

De acordo com o artigo 60 da Lei nº 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Criminais
a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.
Em
interpretação autêntica,
o artigo 61 do mesmo diploma normativo estabelece que são infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Na espécie,
a partir da narrativa fática exposta na representação inicial, o delito em apuração seria aquele previsto no artigo 156 do Código Penal, furto de coisa comum, cuja pena cominada em abstrato é de detenção de seis meses a dois anos, ou multa.

Sucede, no entanto, que as condutas se deram, em tese, em continuidade delitiva, razão pela qual deve incidir, também a causa de aumento prevista no artigo 71, do Código Penal, que é de um sexto a dois terços. Nesse caso, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
a pena a ser considerada, para fins de fixação da competência, será o resultado da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou acrescidas das frações de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva
”
(TJES, Conflito mde Jurisdição nº 0001332-62.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 4/12/2023).

Logo, considerando que a aplicação majorante implicaria na ultrapassagem dos patamares máximos submetidos à competência dos Juizados Especiais Criminais, é de rigor sejam o julgamento atribuído ao juízo comum, no caso, a 6ª Vara Criminal de Vitória.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
Conflito
Negativo
de Competência,
para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
–
6ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
,
para o
conhecer dos fatos que subjazem ao

feito em epígrafe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

CONHECER
do
Conflito
Negativo
de Competência,
para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
–
6ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA.